Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR DA. RESERVA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. LICENÇA ESPECIAL. DECÊNIO. CUMULAÇÃO DE PERÍODOS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por policial militar da reserva convocado para ativa que requereu o cômputo do período de tempo da convocação para seu tempo de serviço e, consequentemente, concessão Licença Especial convolada em pecúnia.

2. A Lei 7.289/84 determina que após dez anos de prestação de serviço militar, a licença especial, disciplinada pelo torna-se direito adquirido do servidor.

3. O Decreto 17.352/2017 que regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar previsto na Lei 7.289/84, determina que o tempo de serviço prestado na convocação deverá ser computado para todos os efeitos, sendo-lhe garantido todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo grau ou posto, excetuada a promoção (arts. 5o e 9o).

4. Dessa forma, o reconhecimento do direito de conversão em pecúnia de licença especial não gozada deve ser concedido como forma de indenização do servidor, com o escopo de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

5. Apelo não provido.